Tribunal: TJDFT
Processo: 0027816-47.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027816-47.2012.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTANTINO GONÇALVES DOS SANTOS NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. NÃO OCORRÊNCIA. PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. REGIME MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, coerente e harmônica, tanto em sede policial quanto em juízo, devidamente corroborada pelos depoimentos policiais e pelas confissões dos acusados em sede inquisitorial, comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios. 3. Não há que se falar em reconhecimento de participação de menor importância quando o acusado teve participação fundamental para o êxito da empreitada criminosa e conduta pré-ajustada com os demais integrantes do roubo, inclusive, recebendo parte do valor subtraído. 4. Quando devidamente fundamentadas, não há como se falar em exclusão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e, assim, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal. 5. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais. Readequação da pena. 6. Incabível a fixação de regime inicial mais brando, quando os acusados apresentam circunstâncias judiciais negativas. Tratando-se de fixação de regime inicial fechado, não há que se falar em substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. 7. Se réu, mediante uma só ação, praticou três crimes de roubo majorado, adequada a aplicação do concurso formal de crimes. 8. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, Código Penal, asseverando que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, por inexistirem elementos que justifiquem a fixação de regime mais gravoso. As contrarrazões de ID 33286578 foram juntadas após o transcurso do prazo, conforme certidão de ID 33166578. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No ponto, embora a quantidade de pena fixada para os acusados tenha sido reduzida, mantém-se a reprimenda em regime inicial fechado diante das circunstâncias judiciais negativas, conforme art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal” (ID 31382414). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu com circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta justificada a fixação do regime prisional fechado” (AgRg no HC 681.019/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027